Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-75.2023.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-75.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO NILTON PEREIRA - CPF: 313.245.761-20 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002670-75.2023.8.11.0011 – Mirassol D’Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Francisco Nilton Pereira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL

– DESCONTO INDEVIDO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002670-75.2023.8.11.0011– Mirassol D’Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Francisco Nilton Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirrasol D’ Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por moral, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro do montante descontado de forma indevida na conta do autor e condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante em preliminar requer a exclusão do Bradesco Seguros S.A. do polo passivo da ação. No mérito
sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista ter feito o desconto de serviços contratados em exercício regular do direito. Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor descontado na conta do autor, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 215973734), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002670-75.2023.8.11.0011– Mirassol D’Oeste

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Francisco Nilton Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco Nilton Pereira ajuizou
ação declaratória inexistencia de débito c/c repetição de indébito e indenização por moral

contra Banco Bradesco S.A., alegando que em consulta aos extratos bancários, o autor foi surpreendido com vários descontos indevidos em sua conta onde recebe seu benefício previdenciário, intitulados como “BRADESCO VIDA E PREV”, no valor aproximado de R$ 57,73 (cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).

Relata o autor, que é idoso e uma pessoa extremamente carente, utilizando do seu benefício previdenciário para comprar medicamentos e prover sua subsistência e de sua família, e, diante dos descontos ilegais perpetuados pela instituição financeira, está sendo impelido de realizar atividades básicas do seu cotidiano.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a devolução em dobro do montante descontado de forma indevida na conta do autor e condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 215973730).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado em exercício regular de um direito reconhecido.

Narra que
e no ato da formalização do contrato – como de praxe – foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade proporia o apelado optou pela contratação do seguro através de débito em contracorrente, o que justifica os descontos até então realizados.

Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor descontado na conta da autora, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Preliminarmente, a instituição apelante requer
a exclusão do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA do polo passivo da presente demanda, constando apenas o BANCO BRADESCO S/A, o que já foi deferido pelo juízo de piso (id.215973730),
razão pela qual determino a correção por se tratar de simples erro material
.

Superada essa questão, compulsando os autos, a despeito das alegações do banco no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que

não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do banco pelo dano extrapatrimonial.

Isso porque, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta do autor, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta à sentença que reconheceu a inexistência do débito.

Vislumbra-se na peça contestatória apresentada pela parte apelante apenas alegações de inexistência de ato ilícito, no entanto, sem a presença de documentos capazes de corroborar sua argumentação
(id. 215973726).

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei
e grifei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, passa-se a análise do
quantum
arbitrado, objeto de irresignação da parte apelante.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa e carente.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato dos valores que estão sendo descontados da conta do apelado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(
TJMT
, RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Por fim, no que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios,
em se tratando de relação extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe

DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024